Tribunal: TCU
Processo: 003.864/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8750/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensões civis deferidas pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia. Considerando a proposta da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) pela legalidade e registro dos atos integrantes do processo; Considerando que o representante do Ministério Público anui à proposição da unidade técnica, sem prejuízo de acrescentar considerações acerca do reajuste do benefício pensional pela regra da paridade, nos atos adiante mencionados; Considerando que, em relação à pensão instituída por Walter Rade (peça 8), com vigência a partir de 12/5/2013, não foi incluída, na fundamentação legal do ato, a EC 70/2012, vigente na data da concessão do benefício, todavia, o contracheque da pensionista comprova que o fundamento legal foi corrigido (peça 15, p. 1), o que conduz à legalidade e registro do ato, com ressalva em relação à falha que deixou de existir, nos termos do art. 260, §4o, do Regimento Interno do TCU, uma vez que, atualmente, o benefício está sendo corretamente reajustado pela regra da paridade; Considerando que, em relação à pensão instituída por Eurípedes Rodrigues dos Santos (peça 10), com vigência a partir de 26/11/2015, não se observou que a pensão civil originada por óbito ocorrido a partir de 1/1/2004 e decorrente de aposentadoria fundamentada no art. 3o da EC 47/2005 continua gozando do benefício da paridade, consoante orientação contida no subitem 9.2.3.1 do Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , todavia, o contracheque da pensionista comprova que a falha foi corrigida (peça 15, p. 3), o que conduz também à legalidade e registro do ato, com ressalva em relação à falha que deixou de existir, nos termos do art. 260, §4o, do Regimento Interno do TCU, uma vez que, atualmente, o benefício está sendo corretamente reajustado pela regra da paridade; Considerando que, em relação à pensão instituída por Pedro Jonas Dornela (peça 9), com vigência a partir de 15/6/2008, o fundamento legal constante do ato está de acordo com a legislação vigente à época, entretanto, a unidade jurisdicionada não procedeu à revisão da forma de reajuste da pensão consoante determinado pela EC 70/2012, o que enseja a legalidade e registro do ato, nos termos do art. 6o, §2o, da Resolução TCU 206/2007, com determinação ao órgão de origem para que promova a revisão da pensão, em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação pelo Tribunal; Considerando que, em relação à pensão instituída por Jesus Lourenço Filho (peça 11), com vigência a partir de 5/3/2010, o fundamento legal da pensão constante do ato está de acordo com a legislação vigente à época e o contracheque da pensionista comprova que a unidade jurisdicionada procedeu à revisão da forma de reajuste da pensão consoante determinado pela EC 70/2012 (peça 15, p. 4), com o cálculo do benefício observando a regra da paridade, de modo que o ato pode ser considerado legal e ter o seu registro concedido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: a) considerar legais os atos constantes das peças 3,4,5,6,7 e 11, relativos às pensões civis instituídas por Davina Carvalho de Oliveira, Terezinha Aparecida de Oliveira, Mario Augusto de Freitas Azevedo, Esvandir Teixeira, Lazara Dorcelina de Lima e Jesus Lourenco Filho, autorizando-lhes os registros, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos; b) considerar legais os atos constantes das peças 8 e 10, relativos às pensões civis instituídas por Walter Rade e Euripedes Rodrigues dos Santos, autorizando-lhes os registros, com ressalva em relação à falha que deixou de existir (não previsão do reajuste dos benefícios pela regra da paridade, consoante EC 47/2005 e EC 70/2012); c) considerar legal o ato constante da peça 9, relativo à pensão civil instituída por Pedro Jonas Dornela, autorizando-lhe o registro, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada, nos termos do § 2o do art. 6o da Resolução TCU 206/2007, tendo em vista que o ato submetido ao exame desta Corte, a despeito de não apresentar irregularidade na versão que lhe foi encaminhada, encontra-se atualmente dando ensejo a pagamentos irregulares no tocante à forma de reajuste do benefício. 1. Processo TC- Processo 003.864/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Carolina Garcia Rade (XXX.542.706-XX); Antonio de Oliveira (XXX.711.256-XX); Caio Graco de Freitas Azevedo (XXX.880.166-XX); Carlos Andrade de Oliveira (XXX.123.208-XX); Eliane Machado Guimaraes (XXX.516.196-XX); Gerli Alves Pereira (XXX.576.496-XX); Heliani Maim Medeiros (XXX.437.526-XX); Iolanda Amelia Teixeira (XXX.598.376-XX); Joana Darc dos Santos (XXX.690.106-XX); Kassia Roberta Medeiros Lourenco (XXX.711.136-XX); Olganita Maria Dornela (XXX.496.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a revisão da pensão instituída por Pedro Jonas Dornela, em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação pelo Tribunal, conforme asseverado pelo Ministério Público junto a esta Corte de Contas em sua manifestação; 1.7.2. à Sefip, para que monitore o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 acima.